Tribunal: TJMT
Processo: 1014784-55.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1014784-55.2018.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, ANGELA MONICA VITTI, FERNANDA DE MELLO CARDOSO, FLAVIA APARECIDA ALVES LEMES, SILVIA HELENA VIEIRA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Intime-se o Agravado para apresentação das contrarrazões recursais.
Após, conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora